Tribunal: TJMT
Processo: 1010536-52.2020.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010536-52.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO
Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGANTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), JANDER DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 014.148.621-05 (EMBARGADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração oposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (MULTIMARCAS CONSÓRCIOS)

em face de acórdão proferido em sede de Agravo Interno.

Em apertada síntese, a embargante alega
que houve omissão por parte deste sodalício que deixou de apreciar a prova consubstanciada no arquivo de áudio juntada pela empresa/embargante, onde o embargado confirma categoricamente que detinha conhecimento de que não havia garantia de contemplação e que havia lido o contrato, visto que a embargante repassou ao embargado todas as informações pertinentes ao contrato firmado.

Registra que o Acórdão deve ser motivado e fundamentado em fatos jurídicos que justifiquem a manutenção da sentença que anulou o contrato e ensejou condenação por danos morais, sob pena de nulidade.

Assim, requer o acolhimento e provimento integral dos presentes embargos declaratórios, a fim de prequestionar os dispositivos legais citados, possibilitando a interposição dos recursos cabíveis.

Sem contraminuta (id. 221565660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

A pretensão da Embargante se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões do convencimento deste juízo.

Ao contrário dos argumentos vertidos pela embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa e contraditória, senão vejamos:

"(...) Da análise dos autos, observa-se que restou incontroverso a autora/agravada, aderiu a um grupo de consórcio administrado pela agravante ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA e, em 17 de janeiro de 2017, foi contemplado, mediante lance no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos, com a carta de crédito no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No caso, os documentos acostados junto à exordial deixam claro, especialmente pelas matérias jornalisticas, bem como pela denuncia feita à Promotoria de Justiça, que o consumidor/ora agravado foi induzido a acreditar que a adesão ao grupo de consórcio lhe daria acesso imediato à carta de crédito para a aquisição do caminhão de sua preferência. Neste particular, insta salientar que apesar de tratar-se de provas trazidas pelo autor, estas demonstram as tratativas do negócio com funcionário da empresa, sendo por meio do referido aplicativo, inclusive, a conclusão do negócio entre as partes, com o envio de documentação pelo autor e do próprio comprovante de transferência do valor da entrada. Portanto, resta comprovado que o negócio concretizou-se em virtude de informações falsas/enganosas por parte da Empresa/agravante e não sendo o serviço cumprido como prometido, viável a rescisão do contrato com a restituição da quantia paga pelo autor, nos termos do artigo 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a rescisão com a restituição do valor antecipado devidamente atualizado mais perdas e danos. Até porque, verifica-se que a utilização de propaganda enganosa para venda de consórcios pela Agravante não se trata de prática isolada, uma vez que em consulta ao Sistema PJE é possível constatar a existência de diversas demandas judiciais contra empresa, incluindo a Ação Civil Pública no 1005203-51.2020.8.11.0015 ajuizada pelo Ministério Público, em trâmite perante 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT. Por conseguinte, ou seja, em razão da citada prática abusiva da requerida, não prospera o seu pedido da Agravante para que a restituição ocorra na forma pactuada no contrato. Com efeito, conforme bem pontuou a douta magistrada singular, apesar de a tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1119300/RS (Tema 312) dispor que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”, fato é que in casu não estamos diante de desistência do consórcio, mas sim de fraude e publicidade enganosa praticada pela parte demandada, o que impõe a aplicação da norma contida no inciso III, do art. 35, do CDC, conforme acima exposto. Desta feita, não prevalece os argumentos quanto à existência de cláusula contratual que garante a devolução apenas depois de findo o grupo consorcial, tampouco a possibilidade de retenção de valores a título de multa e taxas, devendo ser mantida a Decisão Monocrática na forma em prolatada. Nesse sentido, aliás, houve julgamento de caso semelhante por este Tribunal: "RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO BEM MÓVEL – PROPAGANDA ENGANOSA – CONFIGURADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE – VALORES PAGOS – RESTITUIÇÃO IMEDIATA E DE FORMA INTEGRAL - DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAL – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – INVIABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE - RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ NÃO PROVIDO. 1. No caso, o acervo probatório jungido aos autos, demonstra que a conduta declinada pelo autor como sendo abusiva (promessa de contemplação imediata), não se trata de prática isolada. Ao contrário, ao que se vê, inúmeros consumidores têm sido lesados pela promessa inidônea da ré de contemplação imediata, o que, inclusive, foi objeto de denúncia ao Ministério Público. 2. Nesse contexto, não sendo o serviço cumprido tal como prometido, viável a rescisão do contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos, a teor do que prescreve o artigo 35, do CDC. 3. Com efeito, como bem pontuado pela sentenciante, quanto à restituição dos valores pagos a título de rescisão contratual, constate-se que embora a tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1119300/RS disponha que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”, fato é que não estamos diante de desistência do consórcio, mas sim de fraude e publicidade enganosa, praticada pela parte requerida. 4. Logo, a caracterização de propaganda enganosa, determina a rescisão do contrato e não desistência da consorciada, com a necessária devolução imediata dos valores pagos sem deduções a qualquer título, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação, tal como definido em sentença. 5. Outrossim, como pontuado no ato sentencial, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que om autor aderisse ao negócio proposto, implica em situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressam no campo do dano moral, ensejando o dever de indenizar. 6. Já no que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 7. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o “quantum” arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), encontra-se fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, portanto, ser majorado para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ser atualizado pelo INPC a contar da data do arbitramento/sentença e acrescido de juros legais a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, por se tratar de relação contratual. 8. Ainda, importa salientar que, para a fixação dos honorários sucumbenciais, deve ser observada a regra inserta no §2o, do art. 85, do CPC, que dispõe que, nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos. 9. Nesse contexto, considerando que, na hipótese, há condenação, com base nesta é que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, não comportando a alteração do critério estabelecido na sentença. 10. Não deve prevalecer o pedido de condenação da ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não vislumbrada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC a dar ensejo à sua aplicação." (TJMT - N.U 1008725-91.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020). No tocante ao dano moral, também não prospera a pretensão recursal da Empresa Agravante. Ora, não resta dúvida de que a conduta ardilosa, consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que autor/agravado aderisse ao negócio proposto, implica em situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral, ensejando o dever de indenizar, pois além da impossibilidade de aquisição imediata do caminhão que seria utilizado no trabalho, o demandante precisou acionar o Poder Judiciário para reaver o valor adiantado à administradora do consórcio. Nesse sentido: "RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONSÓRCIO BEM IMÓVEL – PROPAGANDA ENGANOSA – CONFIGURADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE – VALORES PAGOS – RESTITUIÇÃO IMEDIATA - DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO DO VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCINALIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. A propaganda enganosa, referente a promessa de sorteio de viagem promocional, evidentemente existiu e constituiu-se fator decisivo para a adesão ao plano do consórcio, de forma que somente após a contemplação e a informação é que sobreveio o comunicado de equivoco de parte da administradora do consórcio; que determina a rescisão do contrato e não desistência da consorciada, com a necessária devolução imediata dos valores pagos sem deduções a qualquer título. A hipótese dos autos não se caracterizou como mero aborrecimento, ou fato que deve ser suportado pela pessoa como decorrência dos contratempos do cotidiano. Em realidade, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que a apelada aderisse ao negócio proposto, implicam na perturbação ao estado de espírito da pessoa que se mostrou ocorrida, situações que extrapolam o mero aborrecimento e ingressam no campo do dano moral. Quanto ao valor da indenização fixada em R$ 12.000,00, trata-se de um montante demasiado, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende às peculiaridades do caso com razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a função punitiva e compensatória." (TJMT - N.U 0006806-11.2013.8.11.0003, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015). Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.
(...)" - sic.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(...) 4. Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024